Tribunal: TJBA
Processo: 8029605-29.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8029605-29.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOSE RAIMUNDO NOGUEIRA LOUVORES e outros (3) Advogado(s): GERSON MONCAO DOS SANTOS JUNIOR, AMANDA DA SILVA BRANDAO, ILLANA DILCE SILVA DE SANTANA IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME DA COMARCA DE NAZARÉ Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA, DESACATO E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDUTA AGRESSIVA E HOSTIL CONTRA MORADORES E AGENTES ESTATAIS. RESISTÊNCIA À ABORDAGEM POLICIAL COM NECESSIDADE DE CONTENÇÃO. HISTÓRICO CRIMINAL E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGAÇÃO DE AGRESSÃO POLICIAL E NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NA VIA ESTREITA DO WRIT. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE O ESTADO CLÍNICO E O CÁRCERE. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Bel. GERSON MONÇÃO (OAB/BA 47.609) e outros em favor do paciente JOSÉ RAIMUNDO NOGUEIRA LOUVORES, contra ato coator atribuído ao MM. Juízo da VARA CRIMINAL DE NAZARÉ, que nos autos da Ação Penal n.º 8001215-06.2026.8.05.0176 manteve o paciente em prisão preventiva. Narram os autos que “no dia 04 de abril de 2026, por volta das 11h40min, na Rua Travessa Ilha das Cobras, bairro Muritiba, município de Nazaré/BA, o denunciado JOSÉ RAIMUNDO NOGUEIRA LOUVOURES, de forma livre e consciente, passou a ameaçar moradores da localidade, dentre eles Maria Eduarda Souza de Jesus, Carina Conceição da Cruz e Paula Regina dos Santos Ferreira, causando-lhes fundado temor de sofrer mal injusto e grave, configurando o delito de ameaça. As vítimas relataram que o denunciado demonstrava comportamento agressivo e hostil, proferindo palavras intimidatórias, situação que motivou o acionamento da Polícia Militar via CICOM, diante do receio generalizado gerado em razão de sua conduta. Acionada a guarnição policial, durante a abordagem e condução à unidade policial, e posteriormente no interior da Delegacia Territorial, o denunciado passou a ofender verbalmente os policiais militares no exercício da função, proferindo palavras de baixo calão e desrespeitosas, atingindo a dignidade e o decoro dos agentes públicos, caracterizando o crime de desacato. Além disso, o denunciado opôs resistência ativa à ação policial, adotando postura agressiva e tentando investir contra os agentes de segurança, sendo necessária a utilização de força moderada e proporcional para contê-lo, conduta esta que configura o delito de resistência, uma vez que se opôs à execução de ato legal mediante violência e ameaça. Mesmo após contido, o denunciado permaneceu exaltado e hostil, mantendo a postura ofensiva no interior da unidade policial, circunstância que culminou na lavratura do Auto de Prisão em Flagrante n.º 33090/2026. A materialidade dos delitos encontra-se plenamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência n.º 00256850/2026-A03, termos de declarações das vítimas, oitivas das testemunhas, depoimentos dos policiais, bem como pelo Relatório Final do Inquérito Policial, todos constantes dos autos. A autoria recai de forma segura sobre o denunciado, que foi identificado pelas vítimas e pelos agentes públicos, além de ter confirmado, em interrogatório, a ocorrência dos fatos, ainda que tenha buscado minimizar sua conduta.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada à luz dos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se as alegações de agressão policial e estado de saúde do paciente autorizam a revogação da custódia cautelar; e (iii) determinar se medidas cautelares diversas da prisão seriam adequadas e suficientes ao caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente na gravidade concreta da conduta, caracterizada por ameaças sucessivas a moradores, desacato a agentes públicos e resistência ativa à abordagem policial. 4. O comportamento agressivo e hostil atribuído ao paciente, aliado à necessidade de utilização de força moderada para sua contenção, evidencia risco efetivo à ordem pública e justifica a segregação cautelar. 5. O histórico criminal do paciente e a existência de outros procedimentos penais em curso constituem elementos idôneos para aferição da periculosidade concreta e do fundado receio de reiteração delitiva, nos termos do art. 312, § 3º, IV, do CPP. 6. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva em razão da pena abstratamente cominada aos delitos imputados não afasta a medida cautelar, pois a custódia se fundamenta na necessidade concreta de proteção da ordem pública e não na gravidade abstrata dos tipos penais. 7. A análise aprofundada acerca da suposta agressão praticada por agentes policiais demanda revolvimento probatório incompatível com a via estreita do habeas corpus, sem prejuízo da necessária apuração pelos órgãos competentes. 8. A existência de quadro clínico decorrente das lesões narradas não demonstra incompatibilidade absoluta entre o tratamento médico necessário e a manutenção da custódia cautelar, cabendo à administração penitenciária assegurar o acompanhamento de saúde adequado. 9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta das condutas, da postura agressiva do paciente e do risco de reiteração delitiva evidenciado nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A prisão preventiva revela-se legítima quando fundamentada em elementos concretos indicativos de risco à ordem pública, especialmente diante de comportamento agressivo, resistência à atuação estatal e risco de reiteração delitiva.” “A existência de outros procedimentos criminais em curso pode ser considerada para aferição da periculosidade concreta do agente, sem configurar antecipação de culpa.” “Alegações de agressão policial e necessidade de tratamento médico não autorizam automaticamente a revogação da prisão preventiva quando ausente demonstração de incompatibilidade entre a custódia e o acompanhamento clínico necessário.” “Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando insuficientes para neutralizar o risco concreto decorrente do estado de liberdade do imputado.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 318 e 319; Súmula Vinculante 11 do STF. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, HC n.º 8062042-94.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães, Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma, j. 04.12.2024; TJ-BA, HC n.º 8023638-08.2023.8.05.0000, Rel. Des. Mário Alberto Simões Hirs, Segunda Câmara Criminal, Segunda Turma, j. 25.05.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8029605-29.2026.8.05.0000, em que figura como impetrantes Bel. GERSON MONÇÃO (OAB/BA 47.609) e outros em favor do paciente JOSÉ RAIMUNDO NOGUEIRA LOUVORES, apontando como Autoridade Coatora o MM JUÍZO DA CRIMINAL DE NAZARÉ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 84